Tribunal: TJDFT
Processo: 0750357-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750357-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DA MOTA FERNANDES, IVANILDO FELIX DA SILVA, ROSINEIDE MAGALHAES DA SILVA, EDVANIO PEREIRA BARBOSA, JOVELICE DE CASTRO SOUZA, IRAILDO GONCALVES CRUZ, TAMIRES VIEIRA SOARES, JOSE MARLOS PERREIRA DA SILVA, GENIVAL ESMERINO, RAILDA ALMEIDA DE JESUS CORDEIRO, JAIME MARQUES CORDEIRO, ANDREINA VIANA DE SOUZA, IVANETE XAVIER DE CARVALHO, MARIA SIMOES DE SOUZA, RODRIGO FRANCISCO DE LACERDA, TATIANE DA CONCEICAO DE LACERDA, TIAGO DURAES ORNELAS, KARINY ALVES TRINDADE, JOSE CLESIO CORREIA ALVES, ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA, RODRIGO MAGALHAES DE JESUS, CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS, NILZETE LIMA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator